Tribunal: TJDFT
Processo: 0701906-49.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO DADO EM GARANTIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. SENTENÇA MANTIDA
1. Na hipótese de o processo ficar paralisado em decorrência de inércia em realizar os atos e diligências de incumbência da parte autora, a extinção do processo deve ser precedida de sua intimação pessoal e do seu advogado, para que promovam o regular andamento do feito, conforme determina o artigo 485, § 1o, do CPC.
2. As intimações realizadas por intermédio da parceria firmada entre este Tribunal de Justiça e determinadas entidades, via sistema eletrônico, se equiparam à intimação pessoal, conforme o artigo 246, § 1o, do CPC.
3. Constatado que a autora firmou parceria com o Tribunal de Justiça e se encontrava devidamente habilitada para receber comunicações (citação/intimação) via sistema, reconhece-se a validade da intimação pessoal realizada por essa via.
4. Apelação parcialmente conhecida e não provida. Unânime.